Tribunal: STF
Processo: ARE 1263866
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Em 12/5/2020, determinei a expedição de ofício ao Juízo de origem para que enviasse as seguintes peças processuais: (i) a íntegra do acórdão recorrido; (ii) o acórdão do julgamento dos embargos de declaração opostos; e (iii) as certidões de publicação dos mencionados acórdãos (documento eletrônico 33). 
    O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe – TJSE, por meio de malote digital (Petição 36.836/2020-STF - documento eletrônico 37), encaminhou as peças solicitadas de forma incompleta, uma vez que o acórdão impugnado foi enviado sem os votos proferidos e a íntegra do relatório.
    Posteriormente, em 27/5/2020, ante a constatação de que os autos eletrônicos não continham o inteiro teor do acórdão recorrido (ausência dos votos proferidos e a íntegra do relatório), determinei que a Secretaria Judiciária enviasse novo ofício ao Juízo de origem a fim de que a referida peça fosse encaminhada de forma completa a esta Corte (documento eletrônico 38).
    A Secretaria Judiciária, em 29/6/2020, certificou que não houve qualquer manifestação em relação ao despacho de 27/5/2020 (documento eletrônico 41).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que, até o presente momento, não chegou a este Tribunal o inteiro teor da peça processual solicitada no aludido despacho de 27/5/2020.
    Conforme a Resolução 427/2010, que regulamenta o processo eletrônico no âmbito do Supremo Tribunal Federal:
    “Art. 23. Admitido o recurso extraordinário, caso se trate de processo eletrônico, o órgão judicial de origem deverá transmiti-lo ao Supremo Tribunal Federal, obrigatoriamente, via e-STF.
    Parágrafo único. No caso de interposição simultânea de recursos especial e extraordinário, os autos deverão ser remetidos exclusivamente ao Superior Tribunal de Justiça. 
    Art. 24. No ato de transmissão do recurso extraordinário, o órgão judicial de origem deverá:
    I – informar os dados referentes ao processo de origem;
    II - fornecer, se dispuser, com relação às partes, o número no cadastro de pessoas físicas ou jurídicas perante a Secretaria da Receita Federal;
    III – fornecer a qualificação dos procuradores;
    IV – carregar as peças e documentos:
    a) em arquivos distintos de, no máximo, 10 MB (dez megabytes) de tamanho;
    b) na ordem em que deverão aparecer no processo;
    c) classificados de acordo com a listagem estabelecida pelo Presidente em normativo próprio;
    d) nos formatos de arquivo estabelecidos pelo Presidente em normativo próprio;
    e) livres de vírus ou ameaças que possam comprometer a confidencialidade, disponibilidade e integridade do e-STF.
    Parágrafo único. Ao inserir as peças e documentos para o envio do recurso, o Tribunal de origem escolherá uma das seguintes formas admitidas pelo Supremo Tribunal Federal: 
    I – envio da íntegra do processo, com todas as peças e documentos em ordem cronológica, aglutinadas em tantos arquivos quantos necessários, limitados em 10 MB (dez megabytes), preferencialmente com indexação da nomenclatura de peças prevista em normativo próprio;
    II – envio da íntegra do processo, com cada peça ou documento em um arquivo isolado, limitado em 10 MB (dez megabytes) e identificado com a nomenclatura prevista em normativo próprio;
    III – envio das peças e documentos necessários à apreciação do recurso em arquivos isolados, limitados em 10 MB (dez megabytes) e preferencialmente identificados com a nomenclatura prevista em normativo próprio;
    IV – envio de peças de um mesmo processo, parte na forma do inciso I e as demais na forma do inciso II.
    Art. 25 Serão devolvidos à origem, para diligência, os recursos remetidos ao Supremo Tribunal Federal com arquivo eletrônico corrompido, com peças ilegíveis ou, ainda, quando não observados os requisitos do art. 24 desta Resolução” (grifei). 
    Isso posto, determino a devolução deste processo à origem a fim de que seja inserido nos autos eletrônicos o inteiro teor do acórdão recorrido.
    Após, retornem-me os autos para julgamento do recurso extraordinário com agravo.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator